Tribunal: TJMT
Processo: 0011514-21.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011514-21.2012.8.11.0042
RECORRENTE: JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57498956) interposto por JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48534479):
“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO “ARTEGA” - 1) ABSOLVIÇÃO - ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 - INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO COESO - PROVA DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA - DIVISÃO DE TAREFAS - PROPÓSITO DE TRÁFICO E DISSEMINAÇÃO DE DROGAS ILICITAS - 2) ADEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES - QUANTO AO ART. 35, LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA - CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – 3) MANUTENÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO - 2,981KG DE COCAÍNA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS - ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - 4) CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DIMINUTIVA (1/6) – PRECEDENTES DO STJ – 5) ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - REQUISITOS LEGAIS INEXISTENTES – 6) SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA QUANTO AO APELANTE INÁCIO – REQUISITOS DO ART. 44 CP PRESENTES – 7) DETRAÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 387, CPP) - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ. 1 - Inexiste espaço para absolvição e ou aplicação do axioma in dubio pro reo quando a sentença condenatória se apoia em conclusão de inquérito policial corroborada em juízo, revelando um vínculo estável e permanente dos apelantes com demais acusados, com vistas ao transporte, depósito, disseminação e venda de drogas ilícitas, configurando-se, assim, o delito de associação para o tráfico; 2 – Afasta-se a consideração como prejudicial da culpabilidade, quando a motivação invocada para fazê-lo, equivocadamente, centra-se em elementos de convicção inerentes ao tipo penal. 3 - A quantidade e a natureza do entorpecente, 2,981kg de pasta base de cocaína, se prestam a justificar a imposição da pena basilar do crime de tráfico de drogas, em montante superior ao mínimo, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. 4 - Adéqua-se, de ofício, a diminuição decorrente da confissão espontânea, para a fração de 1/6, se não foi usada nenhuma motivação para justificar a pequena redução operada na sentença. (Precedentes do STJ). 5 - A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, somente deve incidir se, cumulativamente, o condenado for primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. In casu, estando evidenciado que o apelante fazia parte de uma organização e que se dedicava à atividades criminosas, deve ser afastada a condição de iniciante ou amador na prática delitiva. 6- Estando a pena, de um dos apelantes, fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, lhe é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da jurisprudência do STJ. 7 - Se a detração da pena privativa de liberdade não influencia no regime de cumprimento inicial fixado na sentença, o cálculo respectivo compete ao juízo da execução penal, em época oportuna, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.” (Ap. 0011514-21.2012.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 52653999 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 55018496).
Alega violação ao art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, notadamente diante da não comprovação de sua dedicação às atividades criminosas.
Recurso tempestivo (Id. 59279452).
Contrarrazões – Id. 61793481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de que preenche todos os requisitos legais para autorizar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, visto não se dedicar às atividades criminosas, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DELITUOSA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O Tribunal de origem afastou a aplicação do benefício porque as circunstâncias fáticas - as circunstâncias do crime, em especial a apreensão de balança de precisão - evidenciariam a vivência delitiva, a impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 2. O reexame de fatos e provas, na via do recurso especial, a fim de se concluir pela não dedicação do recorrente a atividades criminosas, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Embora prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação, estando na pendência de recursos especial ou extraordinário, inviável a execução provisória de pena não transitada em julgado, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para obstar à execução provisória da pena de Patric Ramon Pinto da Silva, com efeitos estendidos a Geferson Pinheiro de Magalhães e João Victor Rego Arruda.” (AgRg no AREsp 1591547/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v